Tribunal: STF
Processo: RE 1328818
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO. BIÓLOGO. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL – ADF NO PATAMAR MÁXIMO. IMPUGNAÇÃO NO MUNICÍPIO QUE ARGUI A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EVOCANDO AINDA, O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VANTAGEM PREVISTA NO ARTIGO 62, XVI, 63 E 65, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. LEI MUNICIPAL Nº 478/2012 QUE REVOGOU A LEI MUNICIPAL Nº 299/2010, QUE CONDICIONAVA A CONCESSÃO DA VERBA À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O ADICIONAL POSSUI NATUREZA REMUNERATÓRIA E GENÉRICA. EXTENSÃO QUE DEVE SER CONCEDIDA AO PATAMAR MÁXIMO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL NÃO É ADEQUADA PARA A COBRANÇA DE QUANTIAS ATINENTES A PERÍODO PRETÉRITO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea "a"; 93, inciso XI; 167; e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente